Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0702363-97.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ARCEF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno (id. 28489109) interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ARCEF, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Defende, ainda, a inaplicabilidade do entendimento fixado no RE 905.357/RR (Tema 864). II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Com efeito, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo. Confira-se o seguinte julgado: EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 295 DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART 1042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PET 8.292/SP. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. INSUBSITÊNCIA DO PARADIGMA DE CONTROLE INVOCADO. 1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência desta Suprema Corte, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Insubsistente o paradigma de controle invocado, fica prejudicada a reclamação. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 42132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, PUBLIC 27-8-2021). Impende registrar que o agravo interno, previsto pelo artigo 1.021 do CPC, só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o agravo de ID manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Quanto ao agravo em recurso extraordinário de id 28489006, este resta prejudicado, porquanto interposto contra a mesma decisão obstada. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo interno (id. 28489109) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STF: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1289990 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PUBLIC 16-3-2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 28489109 e DECLARO PREJUDICADO o agravo de id. 28489006. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004